Tribunal: TJDFT
Processo: 0720688-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INTRÍNSECO (CONTRADIÇÃO) EXISTENTE. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DEMONSTRADA. CONTRAPROVA. AUSENTE. GRATUIDADE. CONCEDIDA. ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME.
1. Embargos de declaração contra acórdão, sob a alegação da existência de contradição a ser suprida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresentaria contradição (defeito intrínseco) com relação à análise do preenchimento dos requisitos à concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (CPC, art. 1.022, I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
4. A situação processual que ora se apresenta externa o alegado defeito intrínseco processual (contradição) articulado pela parte embargante para efeito do pretendido ajustamento ou acertamento da decisão judicial.
5. Em data recente, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) reafirmou a presunção de hipossuficiência para o pedido de gratuidade, dispensando a necessidade de prova prévia administrativa e reforçando que a exigência de mais documentos só pode ocorrer em caso de elementos concretos que invalidem a declaração de hipossuficiência, conforme o CPC e a Lei 7.115/1983 (consulta n. 0007079-20.2024 – observância das diretrizes da Recomendação n. 159/2024, em 12.9.2025).
6. O Plenário do CNJ também reforçou o entendimento de que a exigência de documentos adicionais para comprovação de hipossuficiência só pode ocorrer em caráter de contraprova, diante de elementos concretos que infirmem a declaração do interessado, em consonância com o Código de Processo Civil e a Lei 7.115/1983.
7. No contexto processual que ora se apresenta, se mostram suficientes as alegações da embargante para o deferimento da gratuidade judiciária, tendo em vista que as despesas comprovadas são hábeis a demonstrar o comprometimento de quase a totalidade da sua renda.
8. No mais, competirá à parte contrária, se for o caso, apresentar oportuna impugnação, em que poderá apresentar elementos que possam, em tese, elidir os efeitos jurídicos da declaração de hipossuficiência financeira.
IV. DISPOSITIVO.
9. Embargos declaratórios acolhidos, com efeitos infringentes. Concedida a gratuidade de justiça à parte agravante/embargante.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dispositivos relevantes: CPC, arts. 1.022, inc. I a III, e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, EDcl no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 14.06.2016; STJ, AgInt no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.11.2; STJ, consulta 0007079-20.2024; DTJ, Recomendação 159/2024; TJDFT acórdão 1817320, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, Quarta Turma Cível, DJe 29.02.2024; acórdão 1301525, Rel. Des. Sérgio Rocha, Quarta Turma Cìvel. DJe 17.08.2022; acórdão 1911915, Rel. Juíza Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, DJe 13.09.2024;